Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que determinou o cumprimento de sentença pelo regime de precatórios, ao invés do rito previsto no art. 523 do CPC. O agravante alega que atua em regime concorrencial, distribui lucros e não depende exclusivamente de recursos do Tesouro, o que a incompatibilizaria com as prerrogativas da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatórios para pagamento de dívidas judiciais, em consonância com o entendimento firmado na ADPF 949/DF; (ii) avaliar se as atividades da NOVACAP se caracterizam como econômicas e concorrenciais, afastando-a das prerrogativas do regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A submissão de empresas públicas prestadoras de serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial ao regime de precatórios está amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decidido na ADPF 949/DF, que reconhece a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP.
4. No julgamento da ADPF 949/DF, o STF determinou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a cassação das decisões judiciais que permitiam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de verbas públicas da NOVACAP, impondo o cumprimento de suas obrigações judiciais exclusivamente pelo regime de precatórios.
5. A alegação do agravante de que a NOVACAP atua em regime concorrencial e distribui lucros não encontra respaldo nos autos, uma vez que o STF já definiu a NOVACAP como empresa pública que presta serviço público típico de Estado, dependente de recursos do Tesouro, sem intuito lucrativo.
6. O entendimento firmado na ADPF 949/DF aplica-se ao caso, afastando a possibilidade de utilização do rito do art. 523 do CPC para a execução contra a NOVACAP e confirmando a exigência de expedição de precatório para o pagamento de suas dívidas judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Empresas públicas que prestam serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988.
2. O cumprimento de sentença contra a NOVACAP deve ocorrer pelo regime de precatórios, conforme determinado na ADPF 949/DF.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, art. 523; CPC, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 03.10.2023.